Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFLAGRADA. CRÉDITO ANTERIOR. SUJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA. FACULDADE DO CREDOR.

1. Os créditos existentes quando deflagrada a recuperação judicial sujeitam-se as regras previstas na Lei no 11.101/05, nos termos do seu art. 49.

2. No entanto, constitui faculdade do credor optar pela emissão de certidão de crédito para sua habilitação no processo recuperacional ou pela suspensão do feito em fase executiva até o encerramento da recuperação judicial. Precedente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.